Tribunal: CARF
Processo: 10768.009460/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. GLOSA DE IRRF.
Comprovado que os rendimentos reputados omitidos foram oferecidos à tributação, compensando-se o respectivo IRRF, cancela-se a exigência.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009460/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MANOEL TEIXEIRA SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. GLOSA DE IRRF.
Comprovado que os rendimentos reputados omitidos foram oferecidos à
tributação, compensando-se o respectivo IRRF, cancela-se a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-35.039 - 4a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 50 e ss), verbis:
Lançamento/Impugnação
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 06 a 10), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física - suplementar,
exercício de 2009, no montante de R$ 50.978,24, em que foi apurado omissão de
rendimentos e compensação indevida do IRRF.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte contesta as glosas ocorridas, por meio
dos seguintes argumentos:
- que apresentou os documentos quando solicitado pela malha mas que estes não foram
considerados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009460/2009-21
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.009460/2009-21

- que não houve omissão pois informou em separado os valores percebidos junto à
empresa Dianrio Restaurante Ltda, mas que se somados estes correspondem aos valores
constantes da DIRF. Tal erro decorreu da ausência por parte da fonte pagadora em
informar a mudança da razão social e fornecer os comprovantes de rendimentos.
Ao final solicita a revisão do lançamento.
Despacho Decisório:
Por força do art. 6°-A, da Instrução Normativa RFB n° 958. de 15 de julho de 2009.
inserido pela Instrução Normativa RFB n° 1.061. de 4 de agosto de 2010. que estabelece
procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), os
autos foram encaminhados à Unidade de Origem para observância destes dispositivos.
Assim, foi proferido Despacho Decisório (fls. 29). no qual não foram acatadas as
argumentações do contribuinte em razão deste não ter apresentado a documentação
relativa aos rendimentos percebidos de aluguel, tais como contrato de locação, recibos
de pagamento, prova da propriedade dos imóveis, etc.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 25/07/2013, tendo se manifestado
somente em 10/10/2013. sob a alegação de que se encontrava ausente no exterior,
requerendo, em razão disto, a devolução do prazo para apresentação de impugnação.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
CIÊNCIA VIA POSTAL.
É valida a intimação quando efetuada pela via postal no endereço eleito pelo
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTESTAÇÃO.
A contestação de ocorrência de omissão de rendimento deve estar acompanhada de
documentos comprobatórios.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de piso em 16/05/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 57), em 22/00/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação, em que
contesta a infração de omissão de rendimentos pagos pela fonte NIAD RESTAURANTES
LTDA, e apresenta documentos comprobatórios.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, acolho os fundamentos do recurso
para reconhecer o erro material cometido pelo sujeito passivo no preenchimento da DIRPF
revisada, ao informar os rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica Niad Restaurantes
(CNPJ 09.072.520/0001-84), bem como respectivo IRRF, indicando como fonte pagadora a
pessoa jurídica Dinário Restaurantes (CNPJ 30.535.579/0001-58).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.009460/2009-21

A par de coincidirem nos centavos, e não haver informação em DIRF sobre
eventuais rendimentos pagos pela pessoa jurídica Dinário Restaurantes, conforme veiculado no
Termo Circunstanciado às e-fls. 24 e ss; o documento de e-fls. 80, qual seja, instrumento de
distrato do contrato de locação, indica que referidas pessoas jurídicas se relacionam na qualidade
de sucessora e sucedida, e assim figuraram na execução do contrato de locação a que se referem
os rendimentos.
Isso posto, entendo que não houve omissão de rendimentos, tão pouco
compensação indevida de IRRF. O rendimento e IRRF declarados para a fonte pagadora CNPJ
30.535.579/0001-58, devem ser integralmente admitidos como originários da fonte pagadora
CNPJ 09.072.520/0001-84.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e; no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital